Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000369-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DAVI ZAMBALLI MATIAS SOBRAL - CPF: 071.318.201-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PEDRO ROSA NETO registrado(a) civilmente como PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO registrado(a) civilmente como PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (IMPETRANTE), 3a Vara Civil e Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ARTS. 33 DA LEI 11.343/06, 12 DA LEI 10.826/03, 147 E 180 DO CP – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
– PRISÃO DECRETADA COM BASE EM INFORMAÇÕES PRODUZIDAS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL – SEGREGAÇÃO ARBITRÁRIA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA INQUISITIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR MOTIVADA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE E DA PLURALIDADE DE CRIMES – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA E APREENSÃO DE PRODUTOS E VALORES EM MOEDA CORRENTE, INDICADORES DE MERCANCIA ILEGAL – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Inviável falar em violação de contraditório ou provas inadmissíveis pela unilateralidade do boletim de ocorrência, tendo em vista que a sede administrativa consubstancia a sua própria natureza inquisitória e, ainda assim, as evidências coletadas nessa via unilateral não deixam de constituir elementos postos à disposição do Juízo para amparar suas decisões.

A segregação cautelar, no caso, é pertinente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada na quantidade e natureza do entorpecente, além da forma de acondicionamento da droga e apreensão de produtos e valões em moeda corrente indicadores de mercancia ilícita. Na decisão constritiva, considerou-se, ainda, a pluralidade de crimes supostamente praticados pelo beneficiário.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 648 do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, em favor de
Davi Zamballi Matias Sobral
,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato emanado pela autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 14 de janeiro de 2021,
“sob a acusação, de que o paciente é membro de uma organização criminosa e que receberia grande quantidade de drogas, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS”
(
Sic
).

Afirma que a prisão preventiva foi decretada apenas com base em boletim de ocorrência confeccionado de forma unilateral, o que não é apto a comprovar os fatos narrados, por si só.

Frisa que não foi demonstrado nos autos o
periculum libertatis
, sendo que as medidas cautelares se mostram suficientes para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Relata que a decisão que decretou a prisão preventiva padece da existência concreta do requisito legal invocado, haja vista que a decretação deve conter elementos e fundamentos aptos a demonstrar a necessidade da segregação.

Sustenta que a decisão que decretou a segregação é genérica, baseando-se em conjecturas abstratas, não apontando de forma concreta por qual razão a liberdade do paciente agride a ordem pública.

A defesa alega que
o paciente possui bons predicados.

Aduz que não foi observado pela autoridade coatora, de forma individualizada, o não cabimento da substituição da prisão por medidas cautelares.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como exemplo a monitoração eletrônica (Id. 72546989). Juntou documentos (Ids. 72546990 a 72546997).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 72591970). Informações juntadas (Id. 73206975).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 73253982).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 75556966), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Paciente preso pela suposta prática dos crimes descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, bem como art. 147 e art. 180, ambos do Código Penal. - Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando negativa de autoria. Alega, ainda, fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes - Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de habeas corpus, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória - Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime – Grande quantidade de entorpecentes apreendidos – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) - Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem.
”

(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Davi Zamballi Matias Sobral
,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato emanado pela autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora
.

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de
habeas corpus
, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não participou dos crimes a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

Alega-se na impetração que
a prisão preventiva foi decretada apenas com base em boletim de ocorrência confeccionado de forma unilateral, o que não é apto a comprovar os fatos narrados, por si só.

Insta salientar ao impetrante que a via administrativa é da sua própria natureza inquisitória, por conseguinte, desprovida de contraditório, não por isso as evidências coletadas nessa sede deixam de constituir elementos postos à disposição do juízo para, de acordo com os pressupostos e requisitos legais, consubstanciar sua convicção da necessidade do decreto cautelar.

No que diz respeito ao princípio constitucional de presunção de inocência, nossos tribunais de há muito sedimentaram entendimento no sentido de que:
“O princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF) não impede a prisão preventiva”
(RT 690/380).

Na impetração, afirma-se que não há elementos autorizadores da segregação cautelar, em virtude de ausência de fundamentação do decreto constritivo.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante do beneficiário em preventiva,
in verbis
:

“[...] Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por
conveniência da instrução criminal
, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública
, haja vista que o indiciado praticou supostamente o fato delituoso tipificado no
art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, bem como art. 147 e art. 180, ambos do Código Penal
. 6. Ademais, a testemunha PM Ellbis Rodrigues da Costa declarou, em síntese, perante a d. autoridade policial, que foi recebida a denúncia de que o indiciado era o responsável pelo recebimento e distribuição da carga de drogas da facção criminosa Comando Vermelho e havia recebido uma grande quantidade de entorpecentes. Assim, deslocaram-se à residência do indiciado e, após abordagem, encontraram uma porção de droga pasta base cocaína em sua carteira e outras porções da mesma substância no quarto do autuado, bem como estojo de munição calibre 38, caixa de vacina para animais e frascos e embalagens de anabolizantes.

[...]

Posteriormente, após a prisão do indiciado, a testemunha PM Sérgio Manhoni Junior recebeu a informação de que outras porções de entorpecentes estavam escondidas em interruptores na residência do indiciado, desse modo, ao dirigir-se ao local, foram localizadas no interruptor da cozinha 1 (uma) sacola contendo pedras de pasta base cocaína e 6 (seis) porções da mesma substancia no interruptor do quarto do indiciado.

[...]

Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e auto de constatação preliminar de substância entorpecente e demais documentos que corroboram com os fatos exarados. 9.

A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta a considerável quantidade da droga apreendida com os indiciados, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

10. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes. 11. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.

[...]

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, ressaltando ainda que, nos termos do Enunciado Criminal 43 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. Desse modo, e, a fim de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a decretação da prisão preventiva é a medida que se impõe. 15. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, bem como
defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 47006152) e o pedido do Ministério Público em audiência
, posto que, CONVERTO
a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do indiciado

DAVI ZAMBALLI MATIAS SOBRAL
, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011, que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. [...]”
(Id. 72546993)

Em informações prestadas, a autoridade tida como coatora aduziu o seguinte:

“[...] Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus no
1000369-62.2021.8.11.0000
(Processo Referência n.° 1000107-88.2021.8.11.0008) – Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, em que é
impetrante o Douto Advogado de Defesa Dr. Pedro Rosa Neto
, tendo como paciente
Davi Zamballi Matias Sobral
, apontando como autoridade coatora este Juízo de Barra do Bugres/MT para prestar as seguintes informações.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal pela autoridade inquinada de coatora, uma vez que esta Autoridade decretou a prisão preventiva do acusado.

Em análise a decisão ora combatida, proferia em audiência de custódia, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde à natureza da infração penal, uma vez que o indiciado fora preso em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, bem como art. 147 e art. 180, ambos do Código Penal.

Anote-se ainda, que no momento da prisão em flagrante,
fora apreendido com o autuado 09 (nove) porções pequenas e 1 (uma) porção grande de pasta base cocaína, 02 (duas) ampolas de cloridrato de cocaína, 02 (duas) ampolas de lidocaína, 3 (três) seringas, 4 (quatro) frascos de anabolizantes, 01 (um) estojo de munição, 1 (uma) caixa de substância de uso veterinário Imunovet, 1 (um) aparelho celular Samsung na cor azul, 1 (um) aparelho celular Motorola na cor preta, 1 (um) aparelho de televisão Samsung, além do valor de R$ 1.471,00 (um mil quatrocentos e setenta e um reais) em moeda corrente
. [...]”
(Id. 73206975)

Analisando a decisão do juiz
a quo
,
não visualizo o alegado constrangimento ilegal, uma vez que foi prolatada em consonância com o esposado no artigo 93, IX da Carta Magna.

Observa-se que a conversão em preventiva da prisão em flagrante de
Davi
objetiva resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, lastreada na quantidade e natureza do entorpecente (cocaína), além da apreensão de cloridrato de cocaína, lidocaína, anabolizantes, vacina animal, valores em moeda corrente, um aparelho celular sem comprovação de origem, indicadores de mercancia ilegal de drogas.

Na ocasião da prisão em flagrante, policiais apreenderam em posse do paciente e em sua residência 06 (seis) porções, acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, com massa bruta de 2,6g (duas gramas e seis decigramas) de cocaína e um pedaço grande com massa bruta de aproximadamente 11,5g (onze gramas e cinco decigramas) de cocaína, além de três porções com aproximadamente 1,8g (um grama e oito decigramas) de cocaína, 02 (duas) ampolas de cloridrato de cocaína e 02 (duas) ampolas de lidocaína, a quantia de R$ 1.471,00 (mil, quatrocentos e setenta e um reais)em moeda corrente, um estojo de munição calibre 38, 12 (doze) unidades de medicação animal denominada
“Imunovet”
e segundo a autoridade apontada como coatora, a segregação de
Davi
é necessária.

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.”
(Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Com efeito, a Lei Penal e Processual Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretadas à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva.

Não ofende esse princípio, no entanto, a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores, previstos no artigo 312 da Lei Processual Penal.

A presença de quaisquer destes pressupostos implica em conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade.

Assim, a gravidade concreta do crime ora praticado, consubstanciada na quantidade e natureza do entorpecente apreendido, além da forma de acondicionamento da droga, apreensão de grande quantidade de dinheiro em moeda corrente, além de outros produtos (cloridrato de cocaína e lidocaína), evidenciando o intuito mercantil ilícito, são fundamentos idôneos a manter a segregação do paciente, em vista da garantia da ordem pública.

A autoridade acoimada de coatora também ressalta a pluralidade de crimes supostamente praticados pelo paciente, dando ensejo à fundamentação para garantia de aplicação da lei penal.

Verifica-se também a existência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, pois o crime aqui narrado está tipificado e enquadrado na norma jurídica prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/2006; portanto, é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP), além da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 12 da Lei 10.826/2003, 147 e 180, ambos do Código Penal.

Por outro viés, diante das circunstâncias alhures ressalvadas, não vislumbro a possibilidade de conversão, cumulação e mesmo substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, eis que tais medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso.

É evidente que, uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do STJ:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“
Eventuais
condições
subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva
. Precedentes.”
(RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

Assim, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Davi Zamballi Matias Sobral
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021